Tribunal: TJDFT
Processo: 0733274-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733274-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURELIANO LIMA BENTO AGRAVADO: PEDRINA GUIMARAES DANTAS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Intempestividade – Não Conhecimento. AURELIANO LIMA BENTO interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação à penhora BACENJUD. Intimada a esclarecer a tempestividade do recurso, a parte apresentou petição de ID no 19240973 afirmando existir decisões de minha relatoria em que se conheceu de Agravo de Instrumento após negativa do Juízo de origem de pedido de reconsideração, a exemplo do Agravo de Instrumento no 0702061-20.2020.8.07.0000, relativo ao processo de origem no 0700991.62.2020.8.07.000. É o relato do necessário. Decido monocraticamente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. Conforme se observa dos autos do processo de origem, a Decisão agravada (ID no 67532853 dos autos de origem) foi disponibilizada no DJe em 16/07/2020, conforme certidão de ID no 67810702, e o presente Recurso somente foi interposto em 24/08/2020, sendo o termo final para a interposição do presente recurso o dia 07/08/2020. Importante pontuar que a legislação processual em vigor não prevê o manejo do pedido de reconsideração como sucedâneo recursal, não sendo hábil, portanto, a interromper ou suspender a fluência do prazo recursal. Não obstante isso, o ato judicial afirmou “nada a prover quanto ao pedido de reconsideração”, isto é, embora tenha tecido considerações relativas à manifestação apresentada, o Juízo de origem acertadamente deixou de apreciar o pedido de reconsideração do agravante, o qual reitera pedido anteriormente apreciado e indeferido. Isso porque, conforme artigo 505 do Código de Processo Civil, “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”, não se enquadrando a presente hipótese em qualquer das exceções previstas no mencionado dispositivo legal, além de ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, conforme inteligência do artigo 507 do referido diploma legal. Assim, o presente recurso mostra-se intempestivo, porquanto interposto após o término do prazo recursal. Não há como enfrentar o mérito se o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, mesmo se a matéria nele veiculada for de ordem pública, não sendo este o presente caso. Esse é o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça e também do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ARBITROU HONORÁRIOS EM VALOR FIXO, AFASTANDO O PERCENTUAL LEGAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO SUPERADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LEI No 11.419/06. INTIMAÇÃO REALIZADA PELO PORTAL DO PJE. NOME DE UM ADVOGADO. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO NOS AUTOS. REGULARIDADE. (omissis) 3. É certo que a fixação dos honorários constitui matéria de ordem pública e, por isso, pode ser revista de ofício em sede de recurso. Contudo, para que ocorra o efeito translativo, o recurso interposto deve, ao menos, ultrapassar a barreira da admissibilidade. (omissis) 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1162310, 07103908920188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. APELO NÃO CONHECIDO. AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL. EXAME DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO TRANSLATIVO QUE NÃO SE OPERA. RECURSO DESPROVIDO. Por força do efeito translativo do recurso, o tribunal pode examinar todas as matérias devolvidas pelo apelo e também aquelas ditas de ordem pública, ainda que não tenham sido suscitadas pelas partes. O não conhecimento do recurso, contudo, impede o exame até mesmo das matérias de ordem pública, pois a translação insere-se no mérito recursal, e não no juízo de admissibilidade. (Acórdão 721865, 20070110521437APC, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2013, publicado no DJE: 14/10/2013. Pág.: 76) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. (omissis) 3. A tempestividade, por se tratar de um dos requisitos de admissibilidade do recurso, é condição indispensável para o exame do mérito, não sendo superável, ainda que se trate de questão de ordem pública. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1347850/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019) Por fim, ao contrário do que sustenta a parte Agravante, verifica-se do Agravo de Instrumento no 0702061-20.2020.8.07.0000, relativo ao processo de origem no 0700991.62.2020.8.07.000, que a Decisão agravada foi proferida em 17/01/2020, o pedido de reconsideração foi rejeitado em 03/02/2020 e o recurso foi interposto em 04/02/2020, isto é, dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da primeira decisão. Por evidente, o pedido de reconsideração não inviabiliza o conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento, se interposto dentro do prazo recursal, a contar da primeira Decisão proferida. Portanto, falta ao recurso requisito extrínseco de admissibilidade, a tempestividade, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se o Agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator